Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714788-28.2022.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIA ALVES BATISTA FELISARDO AGRAVADO: NEUSA SILVA SOUSA, DEOCLECIANO SILVA SOUSA, MARIA EUNADIA ROSA RIBEIRO DA SILVA, CLEANE SILVA SOUSA, RENILSON ALVES DE MELO, JULIO PEREIRA DOS SANTOS, EDUARDO ALVES DE LIMA, BRUNO ALVES DE LIMA, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, LETICIA SILVA SANTOS, MARIA EDUARDA SILVA AGUIAR D E S P A C H O Em observância ao disposto no art. 1.021, § 2o do CPC, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora